Tribunal: TCU
Processo: 024.123/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900172024, modalidade Pregão (Objeto: Contratação, sob demanda, de empresa prestadora de serviços de procedimentos anestésicos, de qualquer natureza, eletivos e de urgência/emergência, a fim de atender as necessidades do Hospital Universitário vinculado à Universidade Federal de São Carlos, pertencente à Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Ebserh, conforme especificações e demais condições estabelecidas neste instrumento.)

Inteiro teor:
Acórdão 2307/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) considerar prejudicado o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a perda do seu objeto; c) dar ciência à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh/Hospital Universitário da UFSCar Prof. Dr. Horácio C. Panepucci, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no item 3.10.6 do Termo de Referência, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) falta de clareza e objetividade do instrumento convocatório quanto ao critério considerado necessário para apresentação das propostas de preço pelos participantes do certame, o que ensejou fracasso do procedimento, em desatendimento ao previsto nos arts. 5o, 11 e 18 da Lei 14.133/2021 e aos princípios do planejamento, do julgamento objetivo e da busca da melhor proposta pela Administração, bem como à jurisprudência deste Tribunal; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh/Hospital Universitário da UFSCar Prof. Dr. Horácio C. Panepucci e à representante; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 024.123/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Hospital Universitário da UFSCar Prof. Dr. Horácio C. Panepucci - Ebserh. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.